Tribunal: TJSP
Processo: 0006458-25.2011.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Apropriação indébita no exercício de emprego – Vasta documentação apresentada pela vítima a fim de comprovar as apropriações efetuadas por sua secretária – Depoimentos dos clientes da vítima que confirmam terem pago à ré valores que não tiveram a destinação correta – Prova suficiente para a condenação – Demonstrado o crime continuado – Alegação de mero ilícito civil –

Ementa:
Apelação – Apropriação indébita no exercício de emprego – Vasta documentação apresentada pela vítima a fim de comprovar as apropriações efetuadas por sua secretária – Depoimentos dos clientes da vítima que confirmam terem pago à ré valores que não tiveram a destinação correta – Prova suficiente para a condenação – Demonstrado o crime continuado – Alegação de mero ilícito civil – Independência das instâncias judiciais e da esfera de responsabilidade da ré – Condenação preservada – Aumento da pena-base pelos maus antecedentes e consequências extraordinárias do delito à ofendida – Fundamentação idônea – Suficiente a exasperação pela fração mínima – Confissão por meio de documento particular cujo conteúdo foi ratificado em solo policial – Súmula 545 do STJ – Aplicação da atenuante da confissão espontânea – Concessão do regime aberto ante a primariedade e o quantum de pena aplicado – Substituição da pena privativa de liberdade – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006458-25.2011.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
THAMYRES NUNES DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para, mantida a condenação, reduzir a sanção para 01 (um) ano, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
concedendo o regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo
de cumprimento de pena, e uma multa, no importe de 10 (dez) diárias. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0006458-25.2011.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra 1a Vara
Apelante: Thamyres Nunes da Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18.533
Apelação Apropriação indébita no exercício de
emprego Vasta documentação apresentada pela
vítima a fim de comprovar as apropriações
efetuadas por sua secretária
Depoimentos dos
clientes da vítima que confirmam terem pago à ré
valores que não tiveram a destinação correta Prova
suficiente para a condenação
Demonstrado o
crime continuado Alegação de mero ilícito civil
Independência das instâncias judiciais e da esfera de
responsabilidade da ré Condenação preservada
Aumento da pena-base pelos maus antecedentes e
consequências extraordinárias do delito à ofendida
Fundamentação idônea Suficiente a exasperação
pela fração mínima
Confissão por meio de
documento particular cujo conteúdo foi ratificado
em solo policial Súmula 545 do STJ Aplicação
da atenuante da confissão espontânea Concessão
do regime aberto ante a primariedade e o quantum
de pena aplicado Substituição da pena privativa de
liberdade Recurso a que se dá parcial provimento.
THAMYRES NUNES DA COSTA foi
condenada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de
Itapecerica da Serra, por infração ao disposto no art. 168, §1o, inciso III,
por nove vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, às penas
de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão, no regime
semiaberto, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa (fls. 558/563).
Apela a defesa requerendo a absolvição
por insuficiência probatória ou atipicidade. Subsidiariamente, postula o
afastamento do concurso de crimes, a redução das penas aplicadas, a
concessão do regime aberto e substituição da pena privativa de
liberdade. Ademais, prequestiona a matéria objeto do presente caso (fls.
574/581).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
586/588), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento (fls.
610/612).
É o relatório.
Thamyres foi condenada porque, em dias
e horários incertos, mas entre os anos de 2009 e 2011, na Avenida
Juscelino Kubistchek de Oliveira, no 548, na cidade de Juquitiba,
Comarca de Itapecerica da Serra, se apropriou indevidamente da quantia
total de R$ 8.652,36 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta
e seis centavos), pagos por diversos clientes às vítimas Maria Aparecida
de Fátima Rodrigues de Oliveira, Renato Kael Simões Lopes e Elvis
Aparecido de Camargo, valores que tinha a detenção em razão de seu
emprego.
Conforme
a
denúncia,
a
acusada
trabalhava como secretária no escritório de advocacia pertencente às
vítimas, sendo encarregada de receber de clientes os valores destinados
ao pagamento de custas processuais e honorários, todavia, uma vez em
posse dos montantes, a ré convertia parte deles em sua propriedade. Uma
vez descobertos os delitos, o escritório buscou realizar composição
amigável com a denunciada que, por sua vez, não cumpriu o acordo.
Pois bem.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio dos recibos de pagamento dos clientes do escritório (fls.
15/35) e da prova oral coligida.
A autoria é inconteste.
A vítima Maria Aparecida de Fátima
Rodrigues de Oliveira narrou que Thamyres era funcionária de confiança
de seu escritório de advocacia e, no exercício de suas funções, recebia
pagamentos efetuados por clientes e contabilizava os dados em um
caderno de anotação, devendo encaminhar os valores à sua destinação
correta. Todavia, no período em que ocorreram os fatos, clientes da
declarante começaram a reclamar que embora tivessem efetuado
corretamente os pagamentos, referentes a honorários periciais e outros
fins, os valores não haviam sido contabilizados nos autos. Thamyres já
havia, anteriormente, furtado valores da conta bancária da declarante, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que havia levado à sua demissão. Assim sendo, a declarante efetuou os
pagamentos devidos por seus clientes e chegou a propor um acordo à
acusada para que lhe restituísse as importâncias monetárias, todavia, o
pacto foi descumprido. Em razão dos fatos a declarante chegou até
mesmo a perder alguns dos clientes prejudicados pelo delito (cf. mídia
audiovisual).
Na mesma linha, as testemunhas Elias
Pereira dos Santos e Salvador Doblado Filho, clientes de Maria
Aparecida, afirmaram terem efetuado pagamentos presenciais, em
dinheiro, para Thamyres, a fim de quitar parcelas referentes a honorários
periciais, sempre recebendo os respectivos recibos. Entretanto, Maria
Aparecida os relatou que alguns dos pagamentos não haviam tido a
destinação correta em razão do desvio praticado por Thamyres e quitou
os débitos pendentes. Salvador chegou a comparecer ao fórum, junto de
Maria Aparecida, para averiguar o ocorrido, e ali confirmou que uma das
parcelas por ele pagas de fato se encontrava pendente (cf. mídia
audiovisual).
Semelhante relato foi fornecido por
Maria Helena de Brito Ramos, que narrou possuir débito decorrente de
ação judicial perante a empresa “Cristina Aparecida Dantas Santos ME”,
montante este que quitava mediante pagamentos parcelados, em
dinheiro, ao escritório de Maria Aparecida, responsável por transferir os
valores à empresa credora. Os pagamentos eram feitos a Thamyres, que
lhe entregava recibos. A depoente constatou que o montante pago nunca
foi entregue à empresa, de modo que a própria Maria Aparecida acabou
por quitá-los (cf. mídia audiovisual).
Quanto a Renato Kael Simões Lopes,
embora tenha sido arrolado como vítima alegou que não era sócio de
Maria Aparecida, mas apenas lhe prestava serviços, de modo que não
teve qualquer prejuízo em relação ao crime em apreço, tendo assinado o
pedido que motivou a instauração do inquérito policial pois Maria
Aparecida pediu que o fizesse (cf. mídia audiovisual).
As testemunhas José Manuel Araújo (fl.
400) e Alexandre Francisco de Barros (fl. 402), em solo policial,
relataram que Maria Aparecida lhes cientificou que houvera certo
problema, envolvendo uma funcionária do escritório, em relação aos
cheques que pagaram para quitar honorários periciais em seus processos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contudo, não souberam fornecer detalhes do ocorrido, esclarecendo
apenas que não suportaram qualquer prejuízo. Em juízo, José Manuel
pouco se recordava acerca dos fatos (cf. mídia audiovisual).
Outrossim, a testemunha José Augusto
Floriano de Lima, tanto em solo policial (fl. 401) quanto em juízo
alegou que efetuava pagamentos referentes a um processo judicial
diretamente a Thamyres, todavia, nunca soube a respeito de qualquer
desvio em relação a tais valores (cf. mídia audiovisual).
Em
solo
policial
(fls.
279/280),
reconheceu sua assinatura e ratificou o conteúdo de documento
particular no qual confessava os fatos praticados (fl. 265), desejando
prestar maiores esclarecimentos sob o crivo do contraditório. Todavia,
em juízo, restou revel (fl. 518).
Visto isto, não resta qualquer dúvida
quanto à condenação.
A ofendida juntou aos autos vasta
documentação a fim de comprovar a dinâmica dos fatos, demonstrando o
atraso nos pagamentos de honorários periciais e as notificações enviadas
pelo escritório a seus clientes, noticiando a falta de pagamento, além de
declarações particulares dos próprios clientes acerca do ocorrido (fls.
57/265).
Tais
elementos
foram
ainda
mais
reforçados pela prova oral apresentada em juízo, por meio da qual os
clientes do escritório confirmaram terem realizado os pagamentos
diretamente à ré, tendo posteriormente descoberto que os recursos não
haviam recebido a correta destinação. Até mesmo os clientes que pouco
se recordavam acerca do impasse ao menos citaram a existência de um
problema envolvendo seus pagamentos.
A própria acusada, embora não tenha
apresentado sua versão em juízo, reconheceu, em solo policial, a
autenticidade da confissão particular escrita, por ela assinada.
Ademais, não há dúvidas quanto à
existência do concurso de infrações, pois, diferentemente do que alega
a defesa, o fato de ser apenas uma a vítima do delito não impede que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem jurídico tenha sido violado por diversas vezes em razão do
comportamento da acusada. Com efeito, tem-se uma multiplicidade de
comportamentos delitivos que, pela similitude de condições de tempo,
lugar e maneira de execução, preenche a hipótese normativa do art. 71
do Código Penal, configurando o crime continuado.
Por fim, não há que se falar na
configuração de mero ilícito civil, uma vez que, em primeiro lugar, há
que prevalecer a independência das esferas judiciais que permite a
responsabilização acerca de determinado comportamento tanto em
âmbito cível quanto criminal.
No
mais,
não
há
hipótese
de
arrependimento posterior, pois a ofendida noticiou que o acordo
formulado com a ré, visando a restituição dos valores por ela desviados,
foi descumprido.
Sanadas
as
questões
referentes
à
imputação passo ao exame da dosimetria.
Na primeira fase, a pena-base foi
acrescida em 1/3 em razão dos maus antecedentes e do abalo à reputação
profissional da vítima.
Havendo registro de crime anterior cuja
respectiva condenação transitou em julgado após a prática dos presentes
fatos, correta a aplicação dos maus antecedentes. Outrossim, idôneo o
aumento decorrente das consequências do delito à vítima, fator concreto
que eleva a reprovabilidade da conduta.
Contudo, o d. juiz a quo não justificou a
fração de acréscimo aplicada e entendo não haver necessidade de
recrudescimento acima da fração mínima, aplicando-se à reprimenda
básica o aumento de 1/6.
Na segunda fase, embora ausentes
circunstâncias agravantes, há que ser aplicada a atenuante da confissão
espontânea, eis que o documento particular à fl. 265, assinado pela ré e
cuja autoria foi reafirmada em solo policial, é um dos fundamentos que
pautam a condenação, gerando incidência da Súmula 545 do Superior
Tribunal de Justiça. Desse modo, há que se retornar a sanção ao patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínimo.
Na terceira fase, restou correta a
majoração pela fração de 1/3, eis que o crime foi indubitavelmente
praticado em razão do emprego da apelante, que apenas tinha a posse
dos valores apropriados pois era funcionária de confiança da vítima.
Outrossim, correta a exasperação de 1/6
decorrente do crime continuado.
Portanto, fixa-se a sanção em 01 (um)
ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento
de 15 (quinze) dias-multa.
Quanto
ao
regime
inicial
de
cumprimento de pena, o magistrado de piso aplicou o semiaberto ante os
maus antecedentes da ré, argumentação que, data vênia, se mostra
inidônea.
Não se pode confundir, como parece tê-
lo feito a sentença, os maus antecedentes com a reincidência, eis que os
primeiros não preenchem as hipóteses impeditivas do art. 33, 2o, do
Código Penal. Nesse sentido, uma vez que primária a acusada e tendo
lhe sido aplicada reprimenda inferior a quatro anos, não vislumbro
circunstâncias de reprovabilidade que ensejem a fixação de regime mais
rigoroso, sendo suficiente a imposição do regime aberto.
Por fim, preenchidos os requisitos do art.
44, incisos I e II, do Código Penal, as circunstâncias judiciais negativas
presentes in casu não apresentam gravidade suficiente para reverberar
além do acréscimo já efetuado na pena-base, de modo que se mostra
socialmente recomendável a substituição da pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, pelo tempo de cumprimento de pena, e uma
multa, no importe de 10 (dez) diárias.
Prequestionados estão, no corpo deste
decisum, os questionamentos defensivos.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, mantida a condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reduzir a sanção para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, concedendo o regime
aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo
tempo de cumprimento de pena, e uma multa, no importe de 10 (dez)
diárias.
Amable Lopez Soto

relator